Tribunal: TJDFT
Processo: 0748904-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO.

I – A inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes pode ser promovida pelo exequente, sem a intervenção do Poder Judiciário. O disposto no art. 782, §3o, do CPC representa faculdade conferida ao Magistrado, que poderá deferir a medida, de forma suplementar, quando demonstrada a impossibilidade do credor em fazê-lo. Reformulado o entendimento da Relatora.

II – Agravo de instrumento desprovido.